Tribunal: TJDFT
Processo: 0731035-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Ação declaratória de nulidade de deliberação assemblear em condomínio. Obra em área comum. Alegação de ausência de quórum qualificado e vícios formais. Improcedência dos pedidos mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade proposta. Os autores alegaram que a Assembleia Geral Extraordinária de 06/07/2023 violou o quórum previsto na convenção condominial ao aprovar a reconstrução do playground com apenas 35 votos favoráveis, equivalentes a menos de 10% das 564 unidades. Também sustentaram a inexistência de lista de presença e ausência de gravação audiovisual da reunião.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) saber se a obra de reconstrução do playground exigiria quórum qualificado de 2/3 dos condôminos, conforme o art. 2o da convenção condominial, considerando sua natureza jurídica e (ii) saber se a realização da assembleia por meio híbrido, sem lista física de presença e sem gravação disponibilizada, compromete sua validade jurídica.
III. Razões de decidir
3. A reconstrução do parquinho foi qualificada como benfeitoria útil (art. 96, § 2o, do CC) ou, alternativamente, como pertença (art. 93 do CC), ambas hipóteses que prescindem de quórum qualificado, bastando maioria simples dos presentes em segunda convocação (art. 1.353 do CC).
4. A assembleia foi considerada válida mesmo com realização híbrida, pois não houve proibição na convenção e houve deliberação anterior autorizando esse formato. A votação eletrônica foi realizada via aplicativo com identificação individual dos condôminos, não se constatando prejuízo à participação.
5. A ausência de lista física de presença e de gravação audiovisual não invalida a assembleia, diante da adoção de mecanismos digitais equivalentes e da inexistência de prova de prejuízo.
6. Eventuais irregularidades formais, mesmo se existentes, não geraram prejuízo e não comprometem a validade da deliberação, sendo aplicável a teoria do fato consumado diante da conclusão da obra, cuja reversão acarretaria danos à coletividade.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "1. A obra de reconstrução de playground em área comum do condomínio configura benfeitoria útil ou pertença, não exigindo quórum qualificado de 2/3, bastando maioria simples em segunda convocação. 2. A realização de assembleia por meio híbrido, com votação eletrônica via aplicativo autenticado, é válida quando não vedada pela convenção e autorizada por deliberação anterior. 3. A ausência de lista de presença física e de gravação audiovisual não gera nulidade da assembleia quando supridas por mecanismos digitais e inexistente prejuízo concreto. 4. Irregularidades formais só ensejam nulidade se houver prejuízo efetivo aos condôminos, o que não se comprovou no caso. 5. A aplicação da teoria do fato consumado impede a invalidação da deliberação quando a obra já foi executada e sua reversão causaria prejuízo ao interesse coletivo."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 93, 96, § 2o, 1.341, 1.342, 1.353, 1.354-A. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 635876, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior.